Tribunal: TJDFT
Processo: 0019697-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
D E S P A C H O CONCEDO oportunidade às partes para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias úteis, se manifestem sobre a tempestividade do agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, voltem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora